Tribunal: CARF
Processo: 10880.953439/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953439/2014-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.731 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2013
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLARO S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso especial atinente à
matéria arguida nessas bases.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1301-005.413, de 20/07/2021, interpôs recurso especial de divergência (fls. 250-260)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953439/2014-36
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953439/2014-36

com julgados de outros colegiados, relativamente ao tema da “fato superveniente – supressão
de instância”.
Abaixo, transcrevemos a parte da ementa do acórdão recorrido relativa a matéria
em que se alega a divergência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PERDCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. CSLL. ESTIMATIVAS. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Com a homologação das compensações, a quitação do débito de estimativas de CSLL
foi confirmada.
Vale ainda reproduzir parte do voto condutor:
Fato superveniente
Ocorre que, após o julgamento da Manifestação de Inconformidade e a apresentação do
Recurso Voluntário, as retificadoras foram devidamente processadas e homologadas,
conforme se extrai da consulta ao processamento das DCOMPs, no sítio eletrônico da
RFB. Confira-se:
[cópia da tela]
Com a homologação das referidas compensações, a quitação do débito de estimativas de
CSLL foi, sem dúvida, devidamente confirmada. Portanto, resta evidente a necessidade
do cômputo dessas estimativas, de setembro e outubro de 2009, no saldo negativo de
2009, bem como da consequente homologação das compensações ora discutidas no
valor correspondente à parcela do saldo negativo confirmado.

Os paradigmas oferecidos forma os acórdãos no 1201-002.698 e no 203-13.080,
cujas ementas abaixo reproduzimos:
QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A fim de se evitar a supressão de instância, determina-se o retorno dos autos à DRJ para
decidir questões supervenientes bem como não enfrentadas na decisão a quo.
(AC no 1201-002.698)

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A apreciação da matéria em segunda instância, sem
que tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário.
(AC 203-13.080)

Por meio do despacho de fls. 273-277, o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
O contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de fls. 670-
689, por meio das quais pede o não conhecimento do recurso e, eventualmente, o não
provimento, nos seguintes termos literais:
Ante todo o exposto, conclui-se o seguinte:
(i) Preliminarmente, o Recurso Especial interposto não deve ser conhecido, haja vista
que os acórdãos paradigmas possuem situação fática diversa do acórdão recorrido,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953439/2014-36

analisando fatos jurídicos, igualmente diversos. É justamente a diferença entre os
cenários fáticos dos acórdãos confrontados que leva a diferentes soluções adotadas, de
sorte que não há dissídio jurisprudencial a ser resolvido por esta C. CSRF;
(ii) Ademais, o provimento ao Recurso Especial ora combatido não mudaria o efeito
jurídico da decisão empossada no acórdão recorrido, já que é indiscutível a existência de
direito creditório à Recorrida, tanto que a d. PGFN, em momento algum em seu Recurso
Especial questiona ou solicita a revisão das compensações/direito creditório, já que a
homologação das compensações se deu pela própria d. Autoridade Fiscal;
(iii) Por fim, caso as etapas de conhecimento e preliminares sejam superadas por esta C.
CSRF, fato é que a premissa utilizada pela d. PGFN (de que houve supressão de
instância administrativa) está equivocada, haja vista que:
a) a consequência do fato superveniente do presente caso restou-se superada pela
própria d. Autoridade Fiscal quando da homologação das compensações objeto
do presente feito, não havendo qualquer razão para devolver o processo ao órgão
julgador de primeira instância, bem como que;
b) a jurisprudência deste E. CARF entende pela desnecessidade de retorno dos
autos à d. DRJ quando, em se tratando de fato superveniente, resta evidente o
direito ao qual faz jus o contribuinte.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Verifica-se, de fato, que tanto no caso dos presentes autos, quanto nos casos
paradigmáticos, os colegiados do CARF defrontaram-se com uma situação nova (fato
superveniente) que não havia sido analisado pela instância julgadora antecedente.
No caso recorrido, foi a notícia da homologação das compensações de estimativas
ocorrida em momento posterior ao julgamento pela DRJ e à apresentação do recurso
voluntário; no caso do primeiro paradigma (acórdão no 1201-002.698), foi a
superveniência da Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de incentivos
fiscais estaduais como subvenção para investimento; e, no caso do segundo paradigma
(acórdão no 203-13.080), foi a “utilização dum crédito de determinado período de
apuração, que posteriormente teve seu valor aumentado por força da declaração de
inconstitucionalidade da Lei n° 9.718-98, [em] novo pedido de compensação, agora
feito justamente com base no valor acrescido pela declaração de inconstitucionalidade”.
E, enquanto os acórdãos paradigmáticos determinaram o retorno dos autos à primeira
instância de julgamento para que essas novas questões não anteriormente suscitadas
fossem lá analisadas, sob pena de caracterizar a supressão de instância, o acórdão
recorrido decidiu dar provimento ao recurso, por entender que, com base no fato
superveniente (a posterior homologação das referidas compensações), “a quitação do
débito de estimativas de CSLL foi, sem dúvida, devidamente confirmada”.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953439/2014-36

Restou demonstrada, portanto, a divergência alegada.
Ouso, porém, discordar do seguimento do recurso em relação a ambos os
paradigmas.
De fato, o acórdão recorrido decidiu com base em fato superveniente
(compensações homologadas após a decisão de primeiro grau), mas os dois paradigmas
apresentados não retornaram os autos por fato equivalente.
O primeiro paradigma (AC no 1201-002.698) decidiu por devolver o feito para
nova decisão de primeira instância, em função de esta não ter enfrentado a questão suscitada pela
defesa acerca da não imposição de multa de ofício no caso de lançamento tributário realizado
apenas para prevenir a decadência. A razão primeira da devolução do feito ao colegiado de piso
não foi a superveniência da Lei Complementar no 160/2017. A superveniência desta lei nem
sequer é discutida nas fundamentações do voto condutor. Ela é referida apenas para não deixar
de ser tratada pela primeira instância, uma vez que deveria proferir nova decisão. Não é, pois, a
causa jurídica da devolução do feito.
Abaixo, transcrevo trechos do voto condutor que sustentam minhas assertivas:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da impugnação
administrativa, diante da concomitância da instância administrativa e judicial (...)
Entretanto, o Recorrente aduz que o lançamento de ofício foi efetivado para prevenir a
decadência, inviabilizando o acréscimo da multa de ofício, segundo o artigo 63 da Lei
no 9.430/1996 (...)
A Ação de Mandado de Segurança autuada sob no 5042183 64.2015.4.04.7100/RS,
impetrada pelo contribuinte, com trâmite originário na 14o Vara Federal da Seção
Judiciária de Porto Alegre/RS, conforme o acórdão recorrido, pretende "excluir da base
de cálculo de IRPJ e CSLL o crédito presumido de ICMS, sendo julgado procedente o
feito."
Contudo, o extrato do presente processo administrativo fiscal demonstra a imposição da
multa de ofício, embora a constituição do crédito tributário ocorresse para evitar a
fluência do prazo decadencial (fl. 1.178):
(...)
Certamente, a noticiada Ação de Mandado de Segurança não compreendeu a
inexigibilidade da multa de ofício, quando do lançamento para prevenção da
decadência, estabelecido no artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
Neste sentido, vislumbra-se que não implicará em renúncia da instância administrativa a
"matéria distinta da constante do processo judicial", como ressalva a parte final da
Súmula no 1 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Assim sendo, evitando
a supressão de competência da Delegacia da Receita Federal do Julgamento, essencial o
retorno dos autos para novo julgamento da impugnação administrativa pela instância de
origem.
Com base na exposição acima, votou o então relator pelo conhecimento do Recurso
Voluntário dando-lhe parcial provimento determinando o retorno dos autos para novo
julgamento da impugnação administrativa pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, especificamente, quanto à exoneração ou não da multa de ofício, assim
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953439/2014-36

como a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento.
De igual modo, o segundo paradigma também não trata de fato superveniente.
Uma simples análise do seu dispositivo já conduz a essa conclusão, uma vez que deliberou por
anular a decisão de piso.
Todavia, passamos a uma análise mais detida por meio do conteúdo mais amplo
do acórdão, a começar pelo seu relatório. Destacamos alguns de seus trechos:
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão que manteve o indeferimento de
pedido de ressarcimento cumulado com pedido de compensação, de supostos créditos
do PIS decorrentes da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal do alargamento da base de cálculo efetuado pela Lei n° 9718/98. Registre-se
que a referida declaração de inconstitucionalidade, neste caso específico do PIS, não se
deu em processo transitado em julgado do qual o recorrente era parte, como ocorreu nos
Recursos Voluntários n's 146017 e 14618.
A decisão recorrida se assenta no fundamento de que não há créditos a serem
compensados porque no suposto período não houve recolhimento a maior (...)
Do que se compreende do Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que os seus
créditos seriam oriundos de prévias compensações declaradas em DCTFs, cujos créditos
originais seriam de recolhimento do PIS efetuado com a base de cálculo declarada
inconstitucional (...)
Já os fundamentos do voto condutor foram assim redigidos:
A decisão recorrida entendeu pela inexistência de indébitos, pois nos períodos objeto do
pedido de compensação não houve recolhimento do PIS. Já o contribuinte aduz pela
existência, uma vez que os períodos aqui pleiteados foram anteriormente objeto de
compensação com créditos do PIS declarados em DCTF, créditos estes que foram
calculados com a base de cálculo da contribuição posteriormente declarada
inconstitucional.
De fato, a decisão recorrida reconhece que houve prévia compensação declarada em
DCTF e formalizada via DCOMP, mas entende que as mesmas são imprestáveis para a
finalidade aqui pretendida (...)
Assim, o que está aqui se discutindo é se prévia utilização dum crédito de determinado
período de apuração, que posteriormente teve seu valor aumentado por força da
declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718-98, impede novo pedido de
compensação, agora feito justamente com base no valor acrescido pela declaração de
inconstitucionalidade.
Tal questão, contudo e obviamente, tem que passar pela prévia decisão definitiva da
primeira compensação realizada pelo contribuinte. Só após homologada tal
compensação — e definido o valor do seu crédito - é que poder-se-ia falar na
possibilidade da homologação da segunda compensação, no caso a presente, a qual
também se precisa definir o montante do débito, i.e. a base de cálculo do PIS.
Contudo, analisando as decisões dos órgãos de base (DRF e DRJ), vê-se que em
momento algum houve a discussão quanto a exata delimitação da base de cálculo da
contribuição, ou seja, se a base "alargada" pela Lei n° 9.718/98 ou a lastreada na Lei
Complementar n° 07/70, então definida como "faturamento".
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953439/2014-36

Não tendo havido tais enfrentamentos pelas decisões dos órgãos inferiores, não pode
este Conselho enfrentá-las sob pena de supressão de instancias (...)
Finalmente conclui por anular a decisão de piso nos seguintes termos:
Pelo exposto, voto pelo provimento do presente recurso, para anular a decisão recorrida,
retomando os autos para a DRJ apreciar qual a efetiva base de cálculo da contribuição,
devendo, inclusive, tratar em números os valores do PIS que foram objeto das
compensações apresentadas, valores estes que agora vem sendo objeto do presente
Pedido de Restituição.
Ora, tal qual o outro paradigma, o retorno dos autos à primeira instância, nesse
caso com anulação da primeira decisão, não decorreu de fato ocorrido após a decisão de piso,
mas sim da ausência de análise de questões que já eram do conhecimento do julgador de
primeiro grau.
Desse modo, não há semelhança fática apta a ensejar divergência interpretativa da
legislação tributária aplicável.
O recurso não deve, pois, ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 707
DF CARF MF
Original